Tribunal: TJMT
Processo: 1023830-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023830-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), FATIMA ROBERTA PEREIRA - CPF: 994.305.411-53 (AGRAVANTE), GIOVANNI DAL PONTE - CPF: 537.765.341-68 (AGRAVADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RELACIONAMENTO AMOROSO NÃO CONFIGURA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, reconheceu o vínculo apenas entre janeiro de 2019 e outubro de 2022. A agravante buscava o reconhecimento da união desde março de 2016, alegando existência de convivência pública, contínua, duradoura e com intuito de constituir família desde essa data, com fundamento em depoimentos testemunhais e postagens em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da união estável entre as partes desde março de 2016, retroagindo os efeitos patrimoniais da relação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, o que não se presume nem pode ser comprovado por indícios frágeis.

4.
A prova testemunhal apresentada foi genérica e imprecisa quanto ao início da coabitação e da formação de núcleo familiar anterior a 2019, revelando apenas percepções subjetivas de relacionamento conjugal.

5.
As publicações em redes sociais e a apresentação ocasional do companheiro como “esposo” não constituem, isoladamente, prova robusta da existência de união estável.

6.
A ausência de demonstração clara da constituição de um lar comum e da comunhão de vida e interesses antes de 2019 inviabiliza o acolhimento do pedido recursal.

7.
O juízo de origem exerceu adequadamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, e sua decisão se encontra tecnicamente fundamentada e juridicamente correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A união estável pressupõe convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, não se presumindo nem se comprovando apenas por declarações genéricas ou publicações em redes sociais.
2.
A ausência de prova inequívoca quanto ao início da coabitação e da formação de entidade familiar impede o reconhecimento retroativo da união estável.
3.
O ônus da prova do fato modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre quem o alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
1.723; CPC,
arts
. 356, I e II; 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.263.015/RN, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 19.06.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2211839/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
24.03.2023; TJSP, Ap. Cível 1001542-14.2014.8.26.0562, Rel. Des. Carlos Alberto
Garbi
,
DJe
29.04.2016; TJMT, Ag. Inst. 1007897-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
DJe
12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por

FÁTIMA ROBERTA PEREIRA
, com pedido de
efeito suspensivo
,

contra decisão
(Id.
300651380
)
proferida
pel
a
Ju
iz
de Direito Marcos
Terêncio
Agostinho Pires

da
2
ª

Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá
/MT,
nos autos d
a

ação de reconhecimento e dissolução de união estável
n. 1017143-07.2022.8.11.0042
, proposta por
GIOVANNI DAL PONTE
, q
ue
reconheceu a existência de união estável entre a agravante e o agravado

apenas no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2022.

Em suas razões recursais (Id. 300651380), a
agravante sustenta que a união estável teria início em 08 de março de 2016, invocando como prova testemunhos e documentos que alegadamente demonstrariam a convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituição de família desde tal data.

A
ponta, ainda, que a fixação do termo inicial em 2019 ignora o conjunto probatório e repercute em seus direitos patrimoniais
, instruindo
o recurso
com
peças comprobatórias referentes a 2016, 2017 e 2018
.

Requereu,
com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à fixação do termo inicial da união.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o início da união estável desde a data de 8/3/2016.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 301754380 – fls. 1/6).

Em contra
rrazões (Id. 305043875),
o
agravado
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da decisão que fixou o início da união em janeiro de 2019, argumentando que a prova produzida em primeiro grau não demonstra coabitação nem comunhão de vida em moldes familiares antes de 2019.

Sustenta que a união se encerrou em 16/10/2022, data do cumprimento de mandado de medida protetiva, e afirma que a
agravante
teria omitido tal informação, em afronta ao art. 1.017, § 5º, do CPC.

Rebate a prova documental mencionada pela
agravante
, alegando “
contraprova digital
”, inclusive quanto à
imagem que a recorrente atribui a 23/08/2016, mas que, segundo o recorrido, corresponderia
a
arquivo de maio/2017, além de impugnar publicações em redes sociais como incapazes, por si, de comprovar união estável ou regime de coabitação.

Ao final, requer
o desprovimento do recurso, e a
condenação da
agravante
nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
FÁTIMA ROBERTA PEREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da

ação
de reconhecimento e dissolução de união estável
n. 1017143-07.2022.8.11.0042, proposta por
GIOVANNI DAL PONTE
, q
ue
reconheceu a
existência de união estável entre a agravante e o agravado

apenas no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2022.

Sustenta
a agravante, em síntese,
a existência de elementos probatórios suficientes para o
reconhecimento de que sua união estável com o agravado desde 8/3/2016
ostentava natureza de entidade familiar.

Aponta que provas documentais e testemunhais instruem a inicial e revelam a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes
desde o ano de 2016
.

No entanto, o
juízo
a quo

conclui não estarem preenchidos os requ
isitos legais para o reconhecimento desde a data apontada pela agravante, reconhecendo como união estável entre as partes
somente no período compreendido entre janeiro de 2019 e outubro de 2022.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

No que tange ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes, infere-se do art. 1.723 do Código Civil que o reconhecimento da união estável entre homem e mulher depende da demonstração de convivência pública, contínua e duradoura e, ainda, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O sucesso do pedido em apreço depende também da demonstração de que não se configura nenhum dos impedimentos previstos no art. 1.521 do CC, consoante se
ilaciona
do teor talhado no preceptivo do § 1º do art. 1.723 do CC.

No vertente
caso, compulsando os autos verifico que é inconteste a união estável havida entre as partes sendo controvertido apenas o período de início, se em março de 2016 ou janeiro de 2019.

O requerente defende que as partes namoravam e a união de fato se iniciou no início de 2019, quando descobriu que a requerida se encontrava grávida da filha Giovanna, quando as partes passaram a morar juntos na residência do requerente. Já a requerida defende que as partes se conheceram em meados de 2015 passando a morar juntos no ano de 2016.

Com efeito, quanto ao período de janeiro de 2019 a outubro de 2022,
o mesmo
é reconhecido por ambas
as
partes, de forma
incontroversa, como um período de convivência entre o casal e, ainda, quanto ao mencionado período, não observo, nos autos, a

presença
de qualquer das hipóteses previstas no referido art. 1.521 do Código Civil, impondo-se, destarte, o reconhecimento e a dissolução da união estável existente entre as partes durante este período de janeiro de 2019 a outubro de 2022,
ex
vi do disposto no art. 356, I, do CPC.

Quanto o período de março de 2016 a janeiro de 2019, consoante estatui o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova é
daequerida
/reconvinte quanto ao fato modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo, portanto, a requerida/reconvinte, a prova de que a união estável entre as partes teve início no ano de

2016, conforme declarado em contestação, o que não ocorreu in
casu
.

No vertente
caso, compulsando os autos, verifico que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, tendo em linha de estima que não aportou aos autos qualquer prova documental ou mesmo testemunhal que demonstrasse que o início da união estável com o requerido, de fato, tenha ocorrido no ano de 2016.

Destaque-se que as testemunhas arroladas pela defesa não souberam diferenciar se em tal interregno a requerida de fato era somente namorada ou se residia com o requerente, sendo certo que a relação
pública como namorados
não é prova suficiente da união estável.

Marcelo Souza de Barros Filho, ouvido como testemunha da defesa, vizinho do requerente, afirmou que as partes tinham uma relação de marido e mulher, que todos os vizinhos sabiam que eles eram marido e mulher, nem sabia que era união estável e acreditava que eram casados. Eles se mudaram para o condomínio Jardim Oliva no final de 2016. Indagado sobre outras namoradas do Giovani, afirmou que nunca o viu com outras mulheres.

Dario Moreira Arrais de Oliveira, testemunha da defesa, afirmou que conheceu o casal em 2016, teve alguns encontros com ambos que se apresentavam como
namorados/companheiros
. Afirmou que soube que as partes passaram a morar juntos posteriormente.

Creunice
Aparecida Peres Azevedo
, testemunha
de defesa, afirmou que possui um mercado em Várzea Grande e conhece a requerida Fátima Roberta, que ela foi em seu comércio e apresentou Giovani como seu esposo em meados de 2016.

Note-se que as testemunhas arroladas pela defesa e ouvidas em audiência de instrução (ID. 89942241), a saber: Marcelo Souza de Barros Filho, Dario Moreira Arrais de Oliveira e
Creunice

Aparecida Peres Azevedo, não souberam precisar a data exata que a autora passou a conviver com o requerido, de forma pública, contínua, duradoura e, sobretudo, com o objetivo de constituição de família.

E a despeito da testemunha Marcelo ter declarado, em sua oitiva, em suma, que as partes tinham uma relação de marido e mulher, que todos os vizinhos sabiam que eles eram marido e mulher, e que não sabia que era união estável e acreditava que eram casados, não restou esclarecido, se em 2016 as partes já

conviviam como se marido e mulher fossem ou apenas namoravam, como alegado pelo requerente e, somente em 2019, passaram a morar juntos, iniciando a união estável.

Assim, reputo que não há precisão nas declarações das testemunhas e informantes quanto ao início, de fato, da convivência pública, duradoura, continua e, como já dito, com o objetivo de constituir família, entre as partes, sendo que a simples declaração das testemunhas de que sabe que as partes mantiveram um relacionamento desde 2016, ou que viu e frequentou com o autor e a requerida em eventos, jantares, etc., por si só, não é suficiente para comprovar, que nessa época, o casal já convivia nos termos dispostos no artigo 1.723 do Código Civil, sobretudo, porque o requerido reconhece que as partes se conheceram em 2015 e iniciaram um namoro em 2016 e passaram a morar juntos somente no mês de janeiro de 2019.

[...]

Com efeito, por todo o exposto impõe-se, a procedência do pedido, formulado na inicial pelo autor, a fim de que seja reconhecida a união estável entre as partes, apenas em relação ao período de janeiro de 2019 a 16 de outubro de 2022.

Diante do exposto, em julgamento parcial, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 356, II, ambos do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido constante da inicial e reconheço e decreto a dissolução da união estável havida entre Giovanni Dal Ponte e Fátima Roberta Pereira, iniciada em janeiro de 2019 e encerrada em 16 de outubro de 2022, com fundamento nos
arts
. 1.723 do Código Civil.

Deixo para fixar a sucumbência quando do julgamento definitivo do feito.

Com o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões nos autos n. 1045177-58.2023.8.11.0041, acerca do julgamento parcial neste feito e resolução da lide no que tange a união estável para ciência e providências que reputar necessárias.

[
...]
”
.
(Id.
300651380
).

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória que fixou o início da união estável entre as partes no mês de janeiro de 2019, afastando o pedido da agravante para reconhecimento desde 2016.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

O juízo de origem, em decisão bem fundamentada, com base no art. 356, II, c/c art. 487, I, ambos do CPC, reconheceu parcialmente a existência de união estável entre as partes, fixando como marco inicial o mês de janeiro de 2019.

Para tanto, analisou de maneira detida os depoimentos testemunhais e a prova documental constante dos autos, concluindo que os elementos aportados não se revelam suficientes para caracterizar a união nos moldes do art. 1.723 do Código Civil antes dessa data.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao exigir, para o reconhecimento da união estável, a coexistência dos requisitos legais: convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família.

A mera relação amorosa, ainda que prolongada e revestida de afeto, não configura, por si só, entidade
familiar protegida pelo ordenamento jurídico, consoante reiteradas
decisões dos tribunais superiores e desta Corte.

“
[...]
A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável
pois
distingue um relacionamento, dando-lhe a
marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família"
(
REsp
n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012,
DJe
de 26/6/2012). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5 .
Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo i
nterno a que se nega provimento
”
.

(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2211839
/
PR
, r
elator

Ministro
A
ntonio
Carlos Ferreira
,
DJe
24/03/2023)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A caracterização da união estável exige prova inequívoca da relação de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, o que não foi comprovado apenas por meio de fotografias em redes sociais.

[...]
Tese de julgamento:

A comprovação da união estável exige prova inequívoca da convivência contínua, pública e duradoura, não se presumindo a partir de indícios frágeis como fotos em redes sociais.
[
...]
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1007897-11.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
D
je
12/05/2025)
.

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE CONFIGURAM A UNIÃO ESTÁVEL.
Na hipótese dos autos, a prova existente é insuficiente para a demonstração segura
de união estável entre o casal
. Mero relacionamento amoroso, desprovido da comunhão de vida e de interesses, não configura união estável
. Sentença mantida. Recurso não provido
”
.

(TJ
/
SP
,
10ª Câmara de Direito Privado
, apelação
1001542
-
14
.
2014
.
8
.
26
.
0562
, re
lator
Desembargador
Carlos Alberto
Garbi
,
D
je

29/04/2016)
.

No caso concreto, as testemunhas ouvidas, a exemplo de Marcelo Souza de Barros Filho, Dario Moreira Arrais de Oliveira e
Creunice
Aparecida Peres Azevedo, foram uníssonas em reconhecer a existência de vínculo afetivo entre as partes desde 2016,
porém sem a precisão e consistência necessárias quanto à coabitação sob o mesmo teto, à comunhão de vida e à formação de um núcleo familiar.

É de se destacar que, conforme
consignado na decisão agravada
,
as
declarações testemunhais revelaram incerteza quanto ao momento em que efetivamente se iniciou a convivência em moldes familiares
,
não
sendo possível
extrair com precisão o momento em que a convivência deixou de ser simples namoro e passou a configurar entidade familiar, elemento essencial para retroagir os efeitos patrimoniais da união.

Com efeito, n
enhuma delas logrou indicar, com segurança e com base em
fatos concretos
, a existência de um lar comum estabelecido em 2016. As manifestações
se
limitam a percepções genéricas de relacionamento conjugal, insuficientes para infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

Ademais, a decisão agravada ainda menciona expressamente que a agravante não produziu provas documentais robustas, nem comprovou atos
de

coabitação
ou de comunhão patrimonial anteriores a 2019. A alegação de que a agravante “
tornou pública a relação nas redes sociais
” ou que se apresentou como “
esposa
” em ocasiões pontuais não tem o condão de constituir, isoladamente, elemento apto à
comprovação da união estável desde a data almejada.

Acresça-se que as contrarrazões apresentadas pelo
agravado
GIOVANNI DAL PONTE reforçam a correção da decisão atacada ao esclarecer que, até o início de 2019, a relação com a agravante não ultrapassava os limites de um namoro, inexistindo coabitação ou integração patrimonial.

Aduz, ainda, que a mudança para a residência comum somente ocorreu com a gestação da filha em comum, fato incontroverso, o que marca, também sob o aspecto objetivo, a configuração da entidade familiar.

Na hipótese, n
ão foram infirmadas, pela agravante, tais alegações com documentos robustos ou testemunhos consistentes, sendo reiterado, inclusive, que a convivência anterior era episódica e sem a publicidade e estabilidade exigidas pelo ordenamento.

Na via estreita do agravo de instrumento, não cabe reavaliação ampla do mérito da demanda originária, tampouco revolvimento do conjunto fático-probatório com o escopo de modificar entendimento que se mostra tecnicamente escorreito e juridicamente fundamentado.

Em conclusão, o
juízo
a quo
exerceu juízo de valor compatível com os elementos constantes nos autos e observou a distribuição do ônus
probatório prevista
no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da inexistência de demonstração inequívoca de erro material, omissão ou contrariedade legal na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

No que tange ao pedido de condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé, formulado pelo agravado em suas contrarrazões, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração dos requisitos do art. 80 do CPC.

A interposição do presente recurso decorre do exercício legítimo do direito de recorrer, ancorado em tese plausível de ampliação do reconhecimento da união estável, ainda que desprovida de suporte probatório suficiente para seu acolhimento.

A simples insubsistência das razões recursais, por si, não autoriza a imposição da penalidade, que exige demonstração inequívoca de dolo processual, má-fé ou intuito d
e tumultuar a marcha processual, o que não se verifica no caso
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025